Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701427-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAO WESLEY COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, da decisão proferida nos autos do processo de execução em desfavor de JOÃO WESLEY COSTA, que indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais do agravado para satisfação do débito. Assevera que as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas conveniados de busca patrimonial do devedor não retornaram resultados proveitosos, e que a penhora de 30% dos valores auferidos pelo agravado a título de salário ou remuneração não compromete sua subsistência digna, além de constituir único meio de resgate da dívida. Sustenta que a taxatividade do art. 833, § 2o do CPC contempla exceções e a impenhorabilidade do salário e da remuneração foram relativizados pela jurisprudência conforme entendimentos que se inclinam a imprimir razoabilidade na aplicação da norma para satisfazer o credor sem impor abalo à dignidade do devedor. Afirma que o agravado recebe R$ 7.612,83, o que permite o desconto de parte de seus ganhos mensais para o abatimento e liquidação da dívida. Preparo efetuado, cuja regularidade reconheço nesta oportunidade. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019 do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença monitória de valores decorrentes de empréstimo, fundado em contrato de abertura de crédito cujo débito alcança o valor de R$ 211.140,49, em 09/05/2024. A insurgência recursal se delimita à possibilidade de penhora de vencimentos no percentual de 30% dos rendimentos do agravado, cujo pedido foi indeferido pelo juízo processante ao argumento da vedação legal disposta no art. 833, IV, do CPC. (ID 231011634 dos autos de referência). A norma processual civil inserta no art. 833, IV, CPC, dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Todavia, o art. 789, do Código de Processo Civil consagra o princípio do interesse do credor nos processos de execução, ao dispor que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Com efeito, a regra da impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se mitigação em algumas hipóteses. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da efetividade das execuções, vem alargando a mitigação da impenhorabilidade, admitindo a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Igualmente, a Ministra NANCY ANDRIGHI possui entendimento parelho (REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7), seguida pelo Ministro LÁZARO GUIMARÃES no voto do REsp 1.555.722-SP, a saber: “5 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade da consumidora, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pela consumidora, revelando-se equivocado o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em folha de pagamento e em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito.” (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). Desse modo, ressai a probabilidade do direito do credor em ter o seu crédito resgatado, ainda que parceladamente, cujo percentual de desconto será melhor avaliado em cotejo com a comprovação das despesas essenciais do devedor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao recurso e obstar o arquivamento do processo e o decurso do prazo prescricional até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, a parte agravada para manifestação. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator